Tribunal: TJDFT
Processo: 0702614-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REAVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – TCDF. DECURSO DE LONGO PERÍODO ENTRE A ETAPA ANTERIOR (04 ANOS). CONVOCAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E DA PUBLICIDADE. REMESSA OFICIAL E RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O Mandado de Segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data contra ato ilegal praticado por autoridade, quando qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/2009. Para a concessão de mandado de segurança, enquanto remédio constitucional voltado à defesa de direito líquido e certo, exige-se a demonstração inequívoca de sua violação por meio de prova pré-constituída.
2. A Administração Pública deve primar pela publicidade e transparência em seus atos, notadamente quando praticados no âmbito de concurso público, em que devem ser observados os princípios administrativos, dentre os quais o da Eficiência e o da Publicidade.
3. Ademais, os atos administrativos devem ser praticados com ponderação, adequando-se às finalidades estabelecidas pelo ordenamento jurídico. Portanto, não se pode exigir do candidato que, ao longo de quase 04 anos, acompanhasse diariamente pelo Diário Oficial o andamento das decisões e atos vinculados ao seu concurso público, por se tratar de uma exigência desarrazoada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
4. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.